Tribunal: STF
Processo: RE 1336867
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado no Recurso Cível n. 5009385-65.2020.4.04.7200/SC, da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, nos termos do voto do Juiz Relator, que deu parcial provimento ao recurso, para excluir a incidência da multa aplicada:
    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial relativos à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de contribuições ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) sobre sua remuneração, com base nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, naquilo que superar a alíquota de 11%.
    (…) A matéria em discussão já foi objeto de apreciação por esta Turma Recursal no Recurso de Medida Cautelar n. 5014917-20.2020.4.04.7200, Relator Juiz Federal Antonio Fernando Shenkel do Amaral e Silva, julgado na sessão virtual realizada no período de 22 a 29-10-2020, que no mesmo sentido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 11 da EC n. 103/2019 e do artigo 149, § 1º e 1º-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019 (...)
    ‘3. A capacidade contributiva vem delineada no preceptivo do art. 145, § 1º, da CF/88, impondo a observância da capacidade econômica do contribuinte (…)
    4. A vedação constitucional ao poder de tributar instituída pelo art. 150, IV, da CF/88 impede qualquer tentativa do Estado que importe utilizar tributo com efeito de confisco (…)
    5. Nos termos do que delimita o art. 195, § 5º, da CF, é vedada a criação de qualquer benefício ou serviço sem a contrapartida no custeio pelo beneficiado (...) Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019.
    (…) 6. Por fim, e não menos importante, é a garantia expressa na Constituição Federal, relativa a irredutibilidade de vencimentos e subsídios (arts. 37, XV, e 95, III, da CF).
    (…) 7. Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio.
    8. Com isto, em juízo sumário, entendo pela inconstitucionalidade do art. 11 da EC n. 103/2019 e o art. 149, § 1º e 1º-B, da CF, com a redação dada pela EC n. 103/2019’” (fls. 1-3 e 5-7, e-doc. 8).
    2. A União alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 149 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Sustenta que, “nas ADI’s 6254, 6255 e 6258, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso, em recente decisão do STF, assentou-se que matéria encontra-se ‘sub judice’ em nossa Corte Suprema, com dispositivo que objetivamente paralisa superveniente apreciação sobre a matéria, especialmente na hipótese de que o conteúdo decisivo se afaste do decidido monocraticamente no STF” (fl. 3, e-doc. 12).
    Argumenta que, “nos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o Congresso Nacional alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, bem como alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos” (fl. 4, e-doc. 12).
    Ressalta que “o aumento de alíquotas respeitou aos parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como se prestigiou a igualdade, qualificando-se objetivamente a capacidade contributiva. Além do que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, o que significa, de modo muito peculiar, que não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 4, e-doc. 12).
    Assevera que “não se identifica, no caso presente, impedimento de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, nomeadamente porque, na hipótese, se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal/88. Efetivamente, não há direito adquirido a alíquota de contribuição previdenciária a ser recolhida” (fl. 5, e-doc. 12).
    Salienta que “o STF, por intermédio de decisão do Ministro Roberto Barroso, fixou que não há flagrante inconstitucionalidade na Emenda Constitucional nº 103, pelo que, em caráter liminar, determinou-se que se aguarde reunião plenária para apreciação da demanda” (fl. 5, e-doc. 12).
    Assinala que “em matéria tributária enfatiza-se a inexistência a direito adquirido a regime jurídico. Não há, efetivamente, direito adquirido a regime tributário diferenciado” (fl. 14, e-doc. 12).
    Anota que “o princípio da isonomia legitima a observância da capacidade contributiva em relação a qualquer espécie de tributo (e não apenas aos impostos, que contam com autorização explícita para tanto no art. 145, § 1º, da Constituição), o que, reforçado pelo princípio da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social, permite a instituição de alíquotas progressivas para as contribuições destinadas à seguridade social” (fl. 18, e-doc. 12).
    Pondera que “a emenda constitucional que alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos, atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, nesse último caso mediante a utilização de alíquotas progressivas, guardando perfeita sintonia com o nosso modelo constitucional, com a jurisprudência do STF e com o sistema tributário brasileiro em geral, evidenciando-se, de modo muito claro que não há direito adquirido a alíquota de contribuição social, exatamente porque não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 29, e-doc. 12).
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão da contrariedade ao art. 149 da Constituição com a redação dada pela EC 103/2019, consoante as razões acima expendidas. Espera provimento, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 29, e-doc. 12).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 14).
    4. Em 21.9.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 146), que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PSS. EC Nº 103/2019. ALÍQUOTA SUPERIOR A 11%. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO COMBATIDO CONTRARIOU O ENTENDIMENTO ADOTADA NAS DECISÕES PROFERIDAS NAS MEDIDAS CAUTELARES DAS ADI’S 6254, 6255 e 6258, QUANDO O E. MINISTRO RELATOR DESTACOU QUE, ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DAS AÇÕES PELO PLENÁRIO DO STF, OS DISPOSITIVOS DO ARTIGO 11 DA EC Nº 103/2019 E DO ARTIGO 149, § 1º E 1ºB, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMANECEM VÁLIDOS, VIGENTES E EFICAZES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5009385-65.2020.4.04.7200/SC ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DAS ADI’S 6254, 6255 E 6258, QUANDO DEVERÁ APLICAR O QUE RESTAR DECIDIDO NAS REFERIDAS AÇÕES” (fls. 1-2, e-doc. 148).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica assiste à recorrente.
    6. Ao adotar os fundamentos do “Recurso de Medida Cautelar n. 5014917-20.2020.4.04.7200, Relator Juiz Federal Antonio Fernando Shenkel do Amaral e Silva, julgado na sessão virtual realizada no período de 22 a 29-10-2020, que no mesmo sentido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 11 da EC n. 103/2019 e do artigo 149, § 1º e 1º-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019” (fl. 2, e-doc. 8), a Terceira Turma Recursal de origem destoou da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367. Ali se decidiu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos:
    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI n. 6.254-MC, DJe 14.5.2020). 
    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 
    Confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.336.877:
    “Desse modo, resta claro que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADI 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de minha relatoria, em que neguei as cautelares pleiteadas e assentei a plena vigência do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário desta Corte. Transcrevo o dispositivo das decisões:
    ‘Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário. (ADI 6254 MC e outras, de minha relatoria, j. 14.05.2020)’” (DJe 10.8.2021).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.341.715, de minha relatoria, DJe 8.9.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.343.309, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.9.2021.
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observados os julgados deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora